Tribunal: TJSP
Processo: 1503112-10.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Tráfico de drogas – Recursos defensivos – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimento das testemunhas coesos e sem desmentidos – Sentença condenatória mantida – Aumento da pena-base justificado – Nocividade do crack e da cocaína em relação a outras substâncias, bem como aos efeitos deletérios causados à saúde de seus usuários, além da

Ementa:
Tráfico de drogas – Recursos defensivos – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimento das testemunhas coesos e sem desmentidos – Sentença condenatória mantida – Aumento da pena-base justificado – Nocividade do crack e da cocaína em relação a outras substâncias, bem como aos efeitos deletérios causados à saúde de seus usuários, além da expressiva quantidade apreendida – Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Quantidade e natureza das drogas apreendidas e outras evidências de que os réus se dediquem à atividade criminosa a afastar o benefício – Regime inicial fechado mantido, pelas mesmas razões – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou o sursis penal – Justiça gratuita que deve ser pleiteada no juízo das execuções – Impossibilidade do recurso em liberdade – Recursos improvidos.